Tribunal: TJMT
Processo: 0053111-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053111-65.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO - CPF: 209.593.891-72 (EMBARGANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR No 79/2000 - PORTARIA N. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS - COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Maria da Costa Campos Filho, em face do Acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS -COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública, apenas, em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, verifica-se, de pronto, a delimitação do pedido, que afasta qualquer deferimento de outra ordem, e, de consequência, denota a impropriedade da arguição no apelo, pelo Ente Estadual, acerca da prescrição.

É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.

A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, não foi apreciada

(...) a Lei Complementar n° 79/2000 c/c Portaria n° 12/2014 da SEFAZ/MT, onde regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF, fazendo assim
jus
, o Embargante, o direito que antecede a portaria n° 12/2014 – SEFAZ/MT e consequentemente o Embargante faz
jus
ao recebimento das HORAS EXTRAS, não honrados pelo Estado Embargado. (sic.).

Argumentou, ademais, que, em razão de a jornada de trabalho ser de turnos ininterruptos, pelo lapso temporal de 10 (dez) dias, tem-se a prestação de serviço no período noturno, acarretando a incidência do respectivo adicional, cuja situação foi omitida no acórdão impugnado.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e negado provimento ao Recurso de Apelação.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, não foram apreciadas as normativas que regulamentavam a respectiva jornada de trabalho, as quais, ao seu juízo, lhe dariam direito ao recebimento das horas extras, bem assim, não foi decidida a questão da prestação do serviço no período noturno.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, não foi apreciada

(...) a Lei Complementar n° 79/2000 c/c Portaria n° 12/2014 da SEFAZ/MT, onde regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF, fazendo assim
jus
, o Embargante, o direito que antecede a portaria n° 12/2014 – SEFAZ/MT e consequentemente o Embargante faz
jus
ao recebimento das HORAS EXTRAS, não honrados pelo Estado Embargado. (sic.).

Argumentou, ademais, que, em razão de a jornada de trabalho ser de turnos ininterruptos, pelo lapso temporal de 10 (dez) dias, tem-se a prestação de serviço no período noturno, acarretando a incidência do respectivo adicional, cuja situação foi omitida no acórdão impugnado.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à Embargante.

Com efeito, da análise do Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a sobredita temática. Confira-se excerto do voto:

(...) O fato jurídico-processual revela que José Maria da Costa Campos Filho ingressou com a Ação de Cobrança, aduzindo, em síntese, que é servidor efetivo do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF), ocupando o cargo de Agente de Tributos Estaduais, cujas funções, dentre outras, preveem a necessidade de fiscalização direta nas Unidades Operativas de Fiscalização (Postos Fiscais), nos termos do Decreto Estadual n. 2.436/1998.

Na inicial, o autor explica que o artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 79/2000, prevê que a jornada de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais, e que a Portaria n. 70/1999 da SEFAZ/MT, para casos específicos, como o seu, que labora em posto fiscal, dispõe sobre uma jornada mensal de 120 (cento e vinte) horas mensais.

Assevera que, a despeito das citadas normativas, referentes às horas de trabalho que lhe competem, vem trabalhando por 10 (dez) dias ininterruptos de serviço, tempo que corresponde, ao final do mês, a 240 (duzentos e quarenta) horas trabalhadas, sendo remunerado, em contrapartida, apenas, por 160 (cento e sessenta) horas.

Além disso, arguiu o trabalho durante a noite, aos domingos e aos feriados, sem a remuneração diferenciada correspondentes a tais períodos.

(...)

O Autor assevera que, no período de 10 (dez) dias, trabalhava 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, sem intervalo intrajornada.

Desse modo, aduz fazer jus ao adicional de hora-extra, referente às horas excedentes ditas laboradas no citado período.

O Autor, para provar o direito vindicado, trouxe as ordens de serviço que o designavam para os postos fiscais (Ids. 16186480 – pág. 5 – ao 16186038 – pág. 2). No entanto, os documentos fazem prova contrária ao que fora relatado, visto que há previsão de rodízio, conforme trecho a seguir consignado:

DETERMINAR aos Supervisores que caso necessário, faça ajuste e ou rodízio dos ATEs, para melhor cumprimento desta OS e desempenho de suas atribuições.

Não obstante a previsão do trabalho por 10 (dez) dias, ininterruptos, é inegável que, na prática, se trata de hipótese humanamente impossível o trabalho por tal período sem qualquer folga ou repouso.

A disposição acima transcrita, contida nas ordens de serviço, denota o que, de fato, ocorre: um rodízio entre os escalados, possibilitando-lhes o repouso necessário ao cumprimento de todo período mensal de trabalho.

Para aclarar a questão, em 1o de julho de 2014, por meio da Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT, fora regulamentada a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Denota-se, pois, que a Portaria n. 199/2008 – SEFAZ - estabelece concessões recíprocas, no sentido de que o Autor trabalhe 10 (dez) dias consecutivos, certo de que, em contrapartida, usufrua os 20 (vinte) dias subsequentes, ininterruptamente, como descanso.

Noutra quadra recursal, o Autor pugna pelo pagamento em dobro dos repousos semanais e dos feriados trabalhados sem compensação.

É cediço que o repouso semanal remunerado é direito constitucionalmente garantido, nos termos do art. 7o, XV, da CRF.

No caso, a Portaria n. 199/2008, todavia, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem por implícito em seu teor que o labor se dará, inclusive, durante finais de semana e eventuais feriados, ou seja, restam englobados estes dias trabalhados, devidamente compensados, em função do regime especial estabelecido para a específica carreira dos servidores do Grupo TAF, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

Cito, como caso similar, a situação dos petroleiros, que laboram em exploração de petróleo e gás nas plataformas, cujos pleitos semelhantes vêm assim sendo decididos pela justiça especializada:

PETROLEIRO – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DA LEI 5.811/72. Para os trabalhadores regidos pela lei 5.811/72, em regime de revezamento – de oito ou doze horas – nos termos do artigo 7o, restam quitados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em função do regime de trabalho especial instituído para os empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, não havendo que se falar em pagamento em dobro do feriados trabalhados.

(TRT-20, 0000501-17.2013.5.20.0001, publicação: 17.04.2015).

RECURSO REVISTA – PETROLEIROS – JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – FERIADOS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE. Após a entrada em vigor da lei n. 5.811/72, não há amparo legal para o pagamento em dobro de feriados laborados pelos petroleiros sujeitos ao regime de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento [...]. (TST-RR:26003420105120050 2600-34.2010.5.12.0050, Relator: João Pedro Silvestrin, Data de Julgamento: 18/09/2013, 8a Turma, publicação: 20/09/2013)

Assim, na discussão posta em debate, que diz respeito à jornada especial (10x20), sequer há falar no excedente a 200 (duzentas) horas, alusivo ao que preceitua o Superior Tribunal de Justiça.

Afinal,
in casu
, há um alongamento da jornada de trabalho, que, porém, é compensado com a redução, mais que proporcional, consubstanciada no usufruto do dobro de dias ulteriores, a título de folga, circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o. Veja-se:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No caso, a jornada diária foi elastecida em dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Da verificação do caderno processual, observa-se que o Autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual já se encontra há muitos anos. Pretende, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o pressuposto de que teriam direito à jornada 40 horas semanais.

Não me parece razoável a pretensão, visto desconsiderar, por completo, o compensativo que faz frente aos incômodos que a natureza do ofício escolhido pelo Autor impõe.

De outro turno, também, não se me afigura desarrazoada a relação entre o sacrifício dos dez dias de trabalho contínuo e o benefício dos vinte dias contínuos de descanso.

Em situação semelhante, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu, monocraticamente, o Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008:

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.

O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72)

No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.

Isso posto, nego seguimento ao recurso”.

Desse modo, não há como manter a indenização, a ser apurada na liquidação da sentença, conforme delineado no ato sentencial hostilizado.

Verifica-se, do trecho acima, que a irresignação foi adequadamente resolvida por este Sodalício, tendo sido enfrentada a questão da jornada laboral do Embargante.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021